Tribunal: TJDFT
Processo: 0736253-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. PRÓTESE. ROL TAXATIVO. DISPOSITIVO MÉDICO CUSTOMIZADO SOB MEDIDA. REGULAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. REGISTRO NA ANVISA. NÃO COMPROVADO. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O contrato de plano de saúde operado por entidade de autogestão não está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A Lei no 14.454/2022 estabeleceu critérios para cobertura de tratamento de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Trata-se de lei material e, portanto, irretroativa, sendo aplicável somente aos casos em que a negativa ocorrer a partir de sua entrada em vigor, em 22/9/2022.
3. A Lei no 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, ao estabelecer o plano-referência prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4o).
3.1. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou Resolução Normativa no 465/2021 que estabelece o rol de procedimentos mínimos obrigatórios a serem observados.
4. No caso em análise, o tratamento pleiteado encontra previsão no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, cujo rol é taxativo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
5. Não é possível, em sede de tutela provisória, impor à operadora de plano de saúde a aquisição de dispositivo médico customizado sob medida, quando não há demonstração de registro deste na ANVISA, exigido pelo regulamento do plano, ou de inexistência de alternativa no mercado.
6. Urgência não demonstrada no relatório médico, que não indica situação apta a causar risco à vida ou de lesões irreparáveis à saúde da paciente.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. Tutela provisória revogada.